Tribunal: TCU
Processo: 004.226/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 3483/2022-2a Câmara cujo relator é o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 3483/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Kinue do Amaral Parreira, bem como determinou providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e à Sra. Kinue do Amaral Parreira.